Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700644-08.2020.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER CESAR VIEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, WAGNER CESAR VIEIRA D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 21459313, tendo em vista que a gravação da sessão por videoconferência realizada em 28/10/2020 consta publicamente do sítio eletrônico do youtube, na página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ressalta-se que a advogada da parte Apelada abdicou de seu direito de realizar sustentação oral na referida sessão. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator